Tribunal: TJES
Processo: 5000759-04.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000759-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA SIQUEIRA DA SILVA
RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5000759-04.2024.8.08.0012

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDA: GABRIELA SIQUEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 16742486).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL E POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL. ÔNUS DA OPERADORA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS COMO PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em traz, como preliminares, sua ilegitimidade passiva e incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, busca afastar sua responsabilização civil, sob o argumento de legalidade do reajuste por haver previsão contratual expressa em plano coletivo por adesão, defendendo a inaplicabilidade dos limites da ANS válidos para planos individuais.
3.
Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual suscitada em sede recursal. A arguição de ilegitimidade passiva da SAMP não prospera, uma vez que a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços. Quanto à alegada incompetência por necessidade de perícia, a controvérsia resolve-se pela análise da prova documental e do ônus probatório da operadora em justificar tecnicamente o índice aplicado, prescindindo de dilação probatória complexa. Dessa forma,
REJEITO
as preliminares.
4.
O julgador primitivo verificou, acertadamente, que
“as rés não apresentaram os cálculos atuariais, nem extrato pormenorizado, limitando-se a invocar genericamente a previsão contratual”
e que,
“diante da ausência de justificativa técnica para o reajuste de 39,9%, o aumento é considerado nulo”
.
5.
Embora os planos coletivos não estejam adstritos ao teto anual da ANS para planos individuais, a validade do reajuste por sinistralidade não é absoluta e depende da comprovação efetiva do desequilíbrio econômico-financeiro pela operadora (art. 373, II, do CPC e art. 6º, III, do CDC). Na ausência de prova técnica idônea, o índice da ANS para planos individuais deve ser utilizado como teto de razoabilidade.

6.
A restituição dos valores pagos indevidamente é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da fornecedora, devendo ser mantida a forma de atualização fixada na origem.
8.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.
Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC. Justifico a fixação em patamar mínimo, tendo em vista que a atuação se restringiu ao acompanhamento do feito em sede recursal,.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)